Tribunal: TJES
Processo: 5033168-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033168-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KELYANE PEIXOTO MENDANHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KELYANE PEIXOTO MENDANHA em Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte, condenando a autarquia ao pagamento do benefício em decorrência do falecimento de seu companheiro, servidor público militar, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo (15/05/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é oponível ao IPAJM a sentença judicial que reconheceu a união estável entre a autora e o servidor falecido, proferida sem a participação da autarquia; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte com base em união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença judicial que reconhece a união estável possui natureza declaratória e eficácia quanto à existência do estado familiar, sendo oponível à autarquia previdenciária mesmo não tendo participado do feito, ressalvado o direito de impugnação mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no caso.

A alegação da autarquia de ausência de prova material, baseada em contradição entre declaração judicial e manifestação extrajudicial do pai do falecido, não afasta a presunção de veracidade da sentença proferida pela Vara de Família, transitada em julgado, cuja força probatória supera meras dúvidas suscitadas pela autarquia com base em prova informal e descontextualizada.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica ao reconhecer a presunção de dependência econômica entre conviventes declarados judicialmente em união estável, nos termos do art. 5º, I e §1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente à época do óbito do servidor (25/04/2018).

Não tendo o IPAJM se desincumbido do ônus de desconstituir a união estável reconhecida judicialmente, deve ser mantida a condenação à concessão do benefício previdenciário, com pagamento retroativo desde o primeiro requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença declaratória de união estável possui eficácia probatória quanto ao estado de convivente, sendo oponível à autarquia previdenciária, salvo prova robusta em sentido contrário.

A dependência econômica entre conviventes é presumida para fins previdenciários, conforme previsto no art. 5º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Não se desincumbindo a autarquia do ônus de infirmar a sentença judicial que reconheceu a união estável, é devida a concessão do benefício de pensão por morte desde o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, V; CPC/2015, arts. 485, VI; 487, III, “a”; 85, §11; LCE/ES nº 282/2004, art. 5º, I e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2034649/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.04.2022; TJES, ApCiv nº 048160227830, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 28.08.2018; TJPR, ApCiv nº 0004012-87.2024.8.16.0004, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 19.07.2024; TJDFT, ApCiv nº 0707111-65.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
Remessa Necessária e
A
pelação Cível

interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES – IPAJM

contra a sentença ID 6329033 integrada em ID 6329047, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, na Ação de Concessão de Benefício de Pensão Por Morte ajuizada por
KELYANE PEIXOTO MENDANHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autarquia apelante ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor da apelada, bem como ao pagamento dos valores retroativos do benefício, desde a data do requerimento administrativo (15/05/2018). Assim, condenou a autarquia recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado, dispensando-a do pagamento das custas processuais. Condenou, ainda, a ora apelada ao pagamento das custas remanescentes e em honorários sucumbenciais a serem arbitrados em sede de liquidação de sentença, por ser a mesma ilíquida, observado o benefício da gratuidade da justiça.

O
IPAJM
sustenta em suas razões ID 6329049, em resumo, que
(1)
a sentença declaratória de união estável não lhe é oponível, uma vez que não foi parte no processo que tramitou na vara de família;
(2)
a decisão da vara de família baseou-se unicamente na concordância dos pais do falecido, sem a devida instrução probatória para comprovar os requisitos da união estável, como a convivência pública e o objetivo de constituir família;
(3)
em diligência própria, encontrou uma reportagem em vídeo na qual o pai do falecido se refere à apelada como namorada, o que contradiz sua posterior concordância em juízo e gera dúvida sobre a real natureza da relação;
(4)
a ausência de provas materiais robustas no processo administrativo e a vedação ao reconhecimento da união estável baseada apenas em prova testemunhal (ou na concordância de terceiros) justificam o indeferimento do benefício. nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise de suas razões.

Na origem, a ora apelada ajuizou a presente ação buscando a concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro, o servidor público militar Lucas Sabino dos Santos Neto, ocorrido em 25/04/2018. Para tanto, relatou ter convivido em união estável com o
de cujus
desde abril de 2011 e que teve seu pedido administrativo de pensão indeferido por duas vezes pelo IPAJM, sob o argumento de não comprovação da união estável. Como prova fundamental de seu direito, juntou sentença declaratória transitada em julgado, proferida pela 1ª Vara de Família de Vila Velha (processo nº 0010755-81.2020.8.08.0035), que reconheceu a existência da união estável entre a autora e o servidor falecido.

O juízo
a quo
, em decisão liminar (ID 6329009), deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata implementação do benefício. Ao sentenciar o feito (ID 6329033), confirmou a tutela, julgou procedente o pedido para condenar o
IPAJM
à concessão definitiva da pensão por morte, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde a data do primeiro requerimento administrativo, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Extrai-se dos autos que o ora apelado ajuizou Ação em face do IPAJM objetivando a concessão de pensão por morte em decorrência do óbito de Ana Lainher Lacerda Milagres, segurada da autarquia apelante, com quem afirma ter convivido em união estável.

Pois bem.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se a apelada preenche os requisitos para ser considerada dependente do ex-segurado Lucas Sabino dos Santos Neto, para fins de concessão do benefício de pensão por morte. A controvérsia reside, especificamente, na comprovação da união estável entre a apelada e o servidor falecido.

Todavia a autarquia apelante argumenta que a sentença declaratória de união estável, proferida por juízo de família, não pode produzir efeitos contra si, pois não integrou a lide, bem como que a decisão careceu de instrução probatória e que há indícios que infirmam a existência da união estável, como uma entrevista em que o pai do falecido se referiu à apelada como namorada.

A ação de reconhecimento de união estável
post mortem
tem como objetivo a declaração de um estado de fato preexistente, qual seja, a existência de uma entidade familiar. A sentença proferida em tal ação possui natureza declaratória e, embora seus efeitos patrimoniais se restrinjam, em regra, às partes do processo, a declaração do estado de convivente possui eficácia
erga omnes
, ou seja, é oponível a todos.

Não se trata de estender os limites subjetivos da coisa julgada a terceiro que não participou do processo, mas de reconhecer a força probatória de uma decisão judicial que, após o devido processo legal, formalizou a existência de uma relação fática com consequências jurídicas em diversas esferas, inclusive a previdenciária.

Assim, considerando o inegável valor probatório advindo do reconhecimento judicial da constituição familiar, competiria ao instituto de previdência refutar a existência da união, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
Com efeito, a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a sentença exarada no juízo de família em casos de reconhecimento de união estável, sem a participação no polo passivo da entidade previdenciária, não possui eficácia probatória plena, estando sujeita ao contraditório. Entretanto,
cabe às entidades previdenciárias, rés em demandas como a presente, desconstituírem a citada decisão
, demonstrando a inexistência da união estável, o que não ocorreu na presente hipótese.
[...]”.
(STJ - AREsp: 2034649 RJ 2021/0377678-3, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: DJ 12/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Estaduais:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSE DE AGIR EXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MORTE PRESUMIDA AUSÊNCIA PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVIDENCIÁRIO - TERMO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A sentença que declara a união estável não vincula o ente previdenciário a qual não interveio nos autos para exercício do seu contraditório e ampla defesa. Entretanto,
a mera alegação abstrata de inexistência de vinculação e ausência de vínculo afetivo não são suficientes para elidir o ônus que lhe incumbe

[
...
].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160227830, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGADA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA DE FAMÍLIA. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA PROCEDENTE. PROVAS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
BENEFÍCIO DEVIDO. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE SER CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO.(TJ-PR 00040128720248160004 Curitiba, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 19/07/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024).

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IPREV E DF.
BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL.
TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO.
[...]
Diante do reconhecimento judicial de que a autora e o servidor distrital falecido mantinham união estável à época do óbito, deve ser reconhecido o direito da companheira ao recebimento do benefício da pensão por morte a partir do falecimento do seu companheiro . 4. Diante dos depoimentos dos filhos mais velhos e demais testemunhas na ação de reconhecimento de união estável post mortem, confirma-se que inexistiu coabitação concomitante com o cônjuge, apesar da ausência de divórcio
[...].
(TJ-DF 0707111-65.2023 .8.07.0018 1839173, Relator.: Arquibaldo Carneiro Portela, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2024).

Nos termos da jurisprudência pátria, a alegação de que a sentença que reconheceu a união estável se baseou apenas na concordância dos herdeiros não a invalida. O reconhecimento do pedido pelos réus é uma hipótese de julgamento antecipado do mérito prevista em lei, não significando ausência de análise judicial. Ademais, a manifestação dos pais do falecido em juízo, sob as penas da lei, tem maior valor probatório do que uma declaração informal concedida à imprensa em um momento de natural abalo emocional.

Uma vez comprovada a união estável por meio de sentença judicial, a dependência econômica da companheira é presumida, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente na data do óbito do segurado (25/04/2018), que prevê o convivente como dependente do segurado, sendo presumida a sua dependência econômica (art. 5º, I e §1º).

Nesses termos, não tendo a autarquia apelante se desincumbido do ônus de desconstituir a união estável reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, não há razões para reformar a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela autarquia apelante em 2% sobre o valor a ser apurado após a liquidação do julgado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. ficando prejudicada a remessa necessária

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.